Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-53.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001005-53.2019.8.14.0090

APELANTE: ARILSON ESQUERDO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001005-53.2019.8.14.0090.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE
: ARILSON ESQUERDO PINTO.

ADVOGADA
: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM, OAB/PA Nº 18.199.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PEDIDO LIBERATÓRIO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS MAJORANTES RECONHECIDAS, EIS QUE AMPARADAS NO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DE PARCELA DAS FUNDAMENTAÇÕES
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA FINAL MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL A SER REALIZADA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial conhecimento e negar provimento na parte conhecida à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001005-53.2019.8.14.0090.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE
: ARILSON ESQUERDO PINTO.

ADVOGADA
: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM, OAB/PA Nº 18.199.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Arilson Esquerdo Pinto, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Única de Prainha/PA (
Num. 5252743 - Págs. 1 a 3)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, c/c. art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, à sanção total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Na decisão de pronúncia do apelante (
Num. 5252739 - Págs. 1 a 3)
, o magistrado
a quo
desmembrou o feito com relação ao outro denunciado, Manelito Furtado Miranda, bem como a sua citação por edital nos termos da lei.

Nas razões recursais, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Postulou, ainda, pela exclusão das qualificadoras reconhecidas (artigo 121, §2º, II e IV). Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal e a realização da detração penal. Por fim, pleiteou o direito de recorrer em liberdade (
Num. 5252744 - Págs. 1 a 6 e Num. 5252744 - Pág. 10 a 17
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5252744 - Págs. 27 a 33
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5584816 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB).

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Auto de Exame de Lesões Corporais, acostado ao ID Num. 5252747 - Págs. 30 a 32, o qual descreveu as lesões sofridas pela vítima, na cabeça (região parietal e occipital) e no braço e antebraço esquerdo, por meio de ação corto-contusa (foice) e meio cruel.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial (Num. 5252736 - Págs. 24 a 27), devidamente transcritos na sentença de pronúncia (Num. 5252739 - Págs. 1 a 3
)
:

“VALDECI DA SILVA declarou que foi agredido na cabeça, desmaiou e pouco recorda do ocorrido.

ELISSANDRA ARAGÃO BATISTA declarou que conhecia um dos agressores do seu companheiro, seria o indivíduo conhecido por INDIO (ARILSON ESQUERDO PINTO), não sabendo identificar o outro indivíduo. Disse que no dia dos fatos, de madrugada, os réus arrombaram a porta, a declarante então correu para buscar ajuda, ao retornar, pela manhã, VALDECI estava caído ao solo, com a cabeça lesionada. VALDECI foi transferido para o Hospital Regional de Santarém, permanecendo vários dias internado.

Ao ser interrogado, o réu negou a acusação, atribuindo as agressões perpetradas contra a vítima a MANELITO MIRANDA
.”

Pelos depoimentos apontados e pelo
standard
probatório coligido nos fólios como um todo, colheu-se que o apelante e o denunciado
Manelito Furtado Miranda invadiram
e residência em que estava o ofendido e sua companheira, e, ato contínuo, desferiram golpes de foice naquele, causando-lhe as lesões descritas no laudo técnico ao norte referido.

Colheu-se, ainda, que a companheira do ofendido conseguiu fugir para o mato, esquivando-se do intento homicida dos agentes e obtendo condições de relatar o ocorrido.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Noutro giro, também descabido o pedido de exclusão das qualificadoras referente ao “
motivo fútil
” e “
recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
” (art. 121, §2º, II e IV, do CPB), pois foi verificado que os agentes, estando em duplicidade, sem motivação explícita aparente, atacaram o ofendido com golpes de foice, revelando o cenário germinador das qualificadoras mencionadas e reconhecidas no julgamento soberano.

Portanto, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Arilson Esquerdo Pinto,
nos termos do art.
121, §2º, II e IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5252743 - Págs. 1 a 3
):

“Considerando o que determina o artigo 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, passando à dosimetria da pena:

Culpabilidade – Tenho como elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, agiu com dolo intenso, valoro negativamente.

Antecedentes criminais – Réu tecnicamente primário.

Conduta social – Não há informações que possibilitem correta avaliação da conduta social do réu.

Personalidade do agente – Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos – Considerando que foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil, deixo de considerar tal circunstância judicial a fim de evitar bis in idem.

Circunstâncias do crime – Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, cometido em área rural, afastada da cidade, dificultando o socorro da vítima e gerando abalo na pacata comunidade, valoro negativamente.

Conseqüências – Graves, a vítima ficom com sequelas incapacitantes, valoro negativamente.

Comportamento da vítima – De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito, valoro negativamente.

Como se vê da análise acima, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar a as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois entendo que a versão apresentada pelo réu foi uma tentativa de se eximer da conduta criminosa, tese afastada pelo Conselho de Sentença.

Considerando a atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento da segunda qualificadora, devendo esta ser considerada, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, como agravante, procedo à compensação entre atenuante e agravante, permanecendo a pena inalterada.

Ausentes causas de aumento. Considerando a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CPB e a proximidade de consumação do crime, diminuo em seis anos e seis meses a pena anteriormente imposta, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) de reclusão.

Do regime inicial de cumprimento de pena

A teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, em Santarém, devendo seguir os critérios de progressão de pena definidos na lei n. 8.072/90.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o julgador monocrático utilizou fundamentação genérica e abstrata, sendo, portanto, inidônea. Todavia, não se deve olvidar que o crime foi praticado na madrugada (aproximadamente 2:00hs) e mediante a invasão da residência onde se encontrava a vítima e sua esposa, motivo que justifico o desvalor do presente aresto judicial –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – O juiz
a quo
desvalorou este aresto judicial utilizando-se de elementos concretos e sólidos, evidenciados pelo acervo probatório constante nos autos, externos ao tipo penal incriminador.
Mantenho esta circunstância valorada negativamente.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
também merece ser mantida a fundamentação apresentada em primeiro grau (“
Graves, a vítima ficou com sequelas incapacitantes
”), eis que amparada no laudo técnico acima referido
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
,
justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em
15 (quinze) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), a qual foi compensada com a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, entendida como circunstância agravante. Restou, deste modo, a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a minorante prevista no art. 14, II, do CPB (tentativa), reduzindo 6 (seis) anos e 6 (seis) meses da pena anteriormente imposta.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/04/2024